Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Promessa de compra e venda de imóvel. Inventário em curso. Existência de outro herdeiro omitido. Negócio jurídico nulo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à exceção, reconhecendo a nulidade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e, em consequência, extinguiu a execução.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) preliminares invalidade da sentença por necessidade de julgamento conjunto com ação conexa e por alegada ausência de fundamentação; (ii) determinar a natureza e validade do negócio jurídico firmado entre as partes; (iii) verificar se as teses de boa-fé da parte apelante e de proibição de se beneficiar de sua própria torpeza foram devidamente apreciadas; (iv) verificar a adequação dos honorários fixados.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por ausência de julgamento conjunto, pois as sentenças das ações conexas apresentam a mesma fundamentação e idêntico resultado, inexistindo decisões conflitantes ou contraditórias. Ademais, a sentença está devidamente fundamentada. Preliminares rejeitadas.
4. No caso concreto, a natureza do contrato firmado entre as partes é de promessa de compra e venda, e não de cessão de direitos hereditários.
5. Ante a existência de outro herdeiro, que fora omitido no contrato, o negócio jurídico é nulo por objeto impossível (arts. 104, II, 166, II e 169 do CC).
6. A boa-fé não convalida negócio jurídico nulo.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos legais relevantes: CC, arts. 104, II; 166, II; 169; 481; 1.791, caput e § 1o; CPC, art. 85, §11; LINDB, art. 5o.
Jurisprudência citada: TJDFT, AGI 0742808-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/06/2023. TJDFT, APC 0707185-34.2018.8.07.0006, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26/03/2025.